Tribunal: STF
Processo: ARE 1598157
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo em razão da ausência de demonstração da repercussão geral.
Nas razões recursais, sustenta-se que “tanto no Recurso Extraordinário quanto em seu Agravo, a matéria fora amplamente exposta, inclusive com tópico próprio, aduzindo a nítida repercussão geral, tratando-se de relação jurídico-tributária”.
Afirma-se que “a repercussão alegada baseia-se em distinguishing do Tema 796 já apreciado nesta corte, também possuindo relação da matéria apreciada no Tema 1.348, destacado pelo Min. Flávio Dino, relativo à incidência (ou não) do ITBI em operações de integralização de capital com imóveis”.
Afirma-se que a decisão embargada incorreu em omissão, pois deixou de apreciar as razões do recurso.
É o relatório. Decido.
Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 337 do RISTF, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, o decisum embargado deixou claramente consignado que a parte embargante deixou de apresentar a demonstração fundamentada da repercussão geral da matéria constitucional nas razões do recurso extraordinário, o que obsta o trânsito do presente recurso.
Posto isso, verifico que a embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, sem sequer demonstrar qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida na decisão hostilizada, evidenciando o manifesto intuito protelatório destes embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente